Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702969-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: AUTO ALINHADORA DE VEÍCULOS BATISTA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. LICITAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TEMA 1076, STJ 1. A recorrente impugna a sentença, contrastando os seus fundamentos, com a pretensão específica de reforma da decisão, o que propicia o contraditório, e afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal. 2. Nos termos da Resolução 231/2012 do CONAD e do edital, não restam dúvidas de que o exercício do direito de preferência à aquisição do imóvel acontecerá na fase pós-edital (fase externa ou executória), que se inicia com a publicação do edital, dependendo do preenchimento dos requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, como a participação do ocupante no processo licitatório. 3. A verba honorária pode ser fixada por equidade não só quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, mas também quando o elevado valor da causa ou proveito econômico resultar em condenação desproporcional e desarrazoada, destoante do princípio geral que veda o enriquecimento ilícito, cominando vantagem indevida ao vencedor e encargo excessivo ao vencido, considerados os fatos do caso concreto. 4. Como a fixação da verba, por critério de equidade, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o valor da causa, o mesmo princípio possibilita a sua aplicação às hipóteses em que, diante do valor elevado da causa, a incidência do caput do § 2o ou § 3o, do art. 85, do CPC, não encontra respaldo no trabalho efetivamente realizado pelo profissional. 5. Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 2.106.200,00), não obstante tenha a ação tramitado menos de 02 meses até a prolação da sentença, e ausente a complexidade na matéria, nada há a reparar, considerando-se o Tema 1076, do STJ, que dispôs sobre a impossibilidade de aplicação do critério da equidade na hipótese. Mantém-se, portanto, a verba sucumbencial fixada. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 166 do Código Civil, e 5o da Lei 14.133/21, sustentando que não houve qualquer irregularidade no procedimento licitatório. Aduz que o direito de preferência é assegurado quando o ocupante manifesta interesse na licitação e participa do certame, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que a recorrida não apresentou proposta de compra do imóvel em licitação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166 do Código Civil, e 5o da Lei 14.133/21, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há qualquer registro de comunicação formal ou informal à parte autora sobre o ato da vistoria, específico para o Edital 03/2021, realizada pelo corpo técnico da Terracap, nos termos do item 12.2 do Edital, informando da futura inserção do lote em litígio em edital de venda da TERRACAP e da necessidade de acompanhamento do edital por parte da autora, para exercício de eventual direito de preferência na licitação, se for o caso. Desse modo, vê-se, de plano, que houve vício insanável na fase pré-edital, maculando toda a fase editalícia seguinte, pois, para o lançamento do item 77 do Edital 03/2021, não houve os procedimentos mencionados no próprio edital, como ocorreu no Edital 06/2019, em que o autor/licitante havia sido notificado previamente e em tempo hábil (ID 28875156). Outrossim, ao contrário do que afirma a apelante, não há qualquer prova nos autos de que a parte autora tenha se recusado a receber notificação, para se esquivar de participar do certame. Assim, constatada a existência de vício no processo licitatório do imóvel ocupado pela Apelada, forçoso concluir que a apelada deu causa à demanda, devendo a r. sentença ser mantida incólume, por fundamento diverso” (ID. 36948680). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016